Tribunal: TJBA
Processo: 8009851-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009851-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO GRANIERI DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
VERA LUCIA SANCHES SANTOS

AGRAVADO: MARYANNA ALVES FAGUNDES

Advogado(s)
:
DANIEL CONCHON FAVARO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ERRO MÉDICO
. CIRURGIA PLÁSTICA. NOMEAÇÃO DE
PERITO JUDICIAL SEM ESPECIALIZAÇÃO
NA ÁREA TÉCNICA ESPECÍFICA.
VIOLAÇÃO AO ART. 465 DO CPC
. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

1. A nomeação de perito judicial deve observar o disposto no art. 465 do Código de Processo Civil, impondo-se a designação de profissional especializado no objeto da perícia.

2. Nas Ações que discutem erro médico em cirurgia plástica, revela-se imprescindível a indicação de perito com formação técnica específica na área, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da prova.

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a obrigatoriedade de que a perícia seja conduzida por profissional capacitado, assegurando a confiabilidade do laudo e o contraditório técnico.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8009851-38.2025.8.05.0000
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como
AGRAVANTE

BRUNO GRANIERI DE OLIVEIRA ARAUJO
e como
AGRAVADA

MARYANNA ALVES FAGUNDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.